Tribunal: STF
Processo: RE 415142
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. ART. 109, § 2º. LITISCONSÓRCIO ATIVO. AUTORES DOMICILIADOS EM UNIDADES DIVERSAS DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA. PRECEDENTES.



    1. É de ser reafirmada a jurisprudência desta nossa Casa de Justiça no sentido de reconhecer o direito de opção para propositura de ações contra a União em qualquer dos domicílios dos litisconsortes ativos.



    2. Agravo regimental desprovido.